Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719812-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra decisão (ID 156887420) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FUNDAÇÃO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida com a autora, no prazo de 02 dias, contados da intimação, sob pena de multa. O agravante requer a inscrição de seu advogado para fins de realização de sustentação oral por videoconferência. Na hipótese, o agravo de instrumento se insurge contra decisão antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida com a autora. O recurso admite sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil - CPC. O pedido é tempestivo e o advogado da autora possui domicilio profissional fora da sede deste Tribunal. DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pelo agravante. Inclua-se o processo em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator